Tribunal: CARF
Processo: 10805.900128/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.900128/2013-96
ACÓRDÃO
1002-003.628 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELUMA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE.
A apresentação de prova inequívoca hábil e idônea acerca da existência de
retenção na fonte sofrida pelos estabelecimentos filiais leva a conclusão da
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo do
IRPJ, devendo ser reconhecido o direito creditório e, por consequência, a
homologação
da
compensação
declarada
pelo
contribuinte
estabelecimento matriz.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, reconhecendo o crédito suplementar de IRRF na composição do saldo negativo do
ano-calendário 2008 no montante de R$ 343.830,33.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.628 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900128/2013-96
2

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço que trata o presente processo
de pedido de compensação para reconhecimento do direito creditório de saldo negativo de IRPJ
do Ex. 2009, ano-calendário 2008, utilizado nas DCOMP no 22816.50595.301009.1.7.02-4223,
25689.34607.301009.1.7.02-5027, 30326.25701.301009.1.7.02-7607, 27219.52838.301009.1.7.02-
6303,
27948.32654.301009.1.7.02-3449,
05512.13306.250110.1.3.02-2830,
16199.06313.301009.1.3.02-2768, 03798.21995.301009.1.7.02-2828, 30405.09009.301009.1.7.02-
3646, 41858.10581.301009.1.7.02-0805, 39299.50260.301009.1.7.02-9227, e no Pedido Eletrônico
de Restituição – PER no 05123.59412.061010.1.6.02-3231.
Após apresentação de Manifestação de Inconformidade (fls 176/189) contra o
Despacho Decisório (fls. 149/152), parte do saldo negativo foi reconhecido, valor este que foi
majorada pelo acórdão ora recorrido.
A decisão da DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
(fls. 373/385), para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2009, ano-calendário
2008, no valor remanescente de R$ 1.350.660,33, a ser utilizado nas DCOMP em litígio. A acórdão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVA. PRINCÍPIO DA INCINDIBILIDADE DA PROVA. ESCRITURAÇÃO.
Como a escrituração, apresentada no curso do procedimento fiscal, foi
considerada hábil à comprovação das receitas financeiras escrituradas em um
determinado ano-calendário, e não foi contraditada em relação à escrituração das
receitas financeiras em ano-calendário anterior, não se prestar a sustentar a
acusação de falta de escrituração das receitas financeiras.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF no 80).
SALDO NEGATIVO. IRRF. PROVA HÁBIL.
Não se admite a integração ao saldo negativo de retenção de imposto não
comprovada, mediante o instrumento hábil - informe de rendimentos, ou por
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.628 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900128/2013-96
3
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF prestada pela fonte
pagadora.
A DRJ deixou de reconhecer o montante de R$ 343.830,33, haja vista a divergência
entre os valores declarados e as DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras.

Intimado do acórdão em 06/10/2017 (fls. 393) o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 06/11/2017 (fls. 395 e fls. 417/426) e documentos de fls. 414/416. Em suas razões
recursais defende a recorrente que a diferença não reconhecida pela decisão da DRJ se refere ao
imposto retido pelo Banco ABC Brasil S/A dos seus estabelecimentos filiais, razão pela qual quando
da verificação das declarações apresentadas pelas fontes pagadoras em nome do estabelecimento
matriz, a inconsistência foi apurada. Requer então o reconhecimento do crédito remanescente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Do mérito:
Do direito creditório
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de saldo negativo composto de retenções de fontes.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade parcialmente procedente, deixando
de reconhecer parte do crédito no valor de R$ 343.830,33. Segundo o acórdão recorrido não há
nos autos a comprovação da retenção deste valor “nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.628 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900128/2013-96
4
não se confirma a totalidade das retenções informadas na DIPJ e na DCOMP”, situação que leva a
não procedência da manifestação de inconformidade nesta parte.
Pois bem, analisando as razões recursais entendo pela necessidade de modificação
da decisão recorrida.
Segundo a Recorrente o crédito em questão é decorrente da retenção de IR sofrido
pelas suas filiais. Consta do Recurso Voluntário os seguintes esclarecimentos:
Então, quando o acórdão reconheceu a existência do crédito no valor de R$
1.350.660,33 (um milhão trezentos e cinquenta mil seiscentos e sessenta reais e
trinta e três centavos), glosou o valor de R$ 343.830,33 (trezentos e quarenta e
três mil oitocentos e trinta reais e trinta e três centavos), em razão da
incompatibilidade do que constava na DIRF da fonte pagadora Banco ABC em
relação as informações constantes na DIPJ e na DCOMP da Recorrente.
Ocorre que tanto a Autoridade Fiscal, quanto os nobres julgadores não se
atentaram que a DIRF analisada era apenas a DIRF da matriz e que para identificar
a origem total do crédito, deveriam também analisar as DIRF’s das filiais, também
juntadas aos autos.
De fato, na DIRF da matriz há apenas a retenção do Banco ABC (CNPJ
28.195.667/0001-06) no valor de R$ 440.787,41 (quatrocentos e quarenta mil
setecentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), porém, conforme
exposto acima, tal DIRF deveria ter sido analisada conjuntamente com as DIRF’S
das filiais, nas quais constam a exata diferença do crédito aqui pleiteado.
Noutras palavras, o PER lançado no valor de R$ 784.618,24 (setecentos e oitenta e
quatro mil seiscentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos), crédito oriundo
da fonte pagadora Banco ABC, compôs tanto os créditos gerados na matriz, assim
como aqueles gerados nas filiais a partir das retenções efetuadas pelo Banco ABC.
Isso porque a PER/DECOMP foi transmitido pela empresa matriz – CNPJ
57.488.645/0001-32, da qual a DIRF vinculada ao referido CNPJ de fato acusa o
valor de R$ 440.787,91 (quatrocentos e quarenta mil setecentos e oitenta e sete
reais e noventa e um centavos), porém a a Recorrente na época possuía filais, de
modo que a diferença aqui pleiteada consta das DIRF’S das respectivas filiais:
- Filial Capuava: CNPJ 57.488.645/0028-52 – DIRF no valor de R$ 64.171,08
(sessenta e quatro mil cento e setenta e um reais e oito centavos (Doc no 03);
- Filial Vitória: CNPJ 57.488.645/0027-71 – DIRF no valor de R$ 279.659,25
(duzentos e setenta e nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco
centavos (Doc no 03)
Percebem nobre julgadores, que a soma do que consta na DIRF da matriz com os
valores que constam na DIRF de cada filial, remontam exatamente o crédito total
relacionado ao Banco ABC (CNPJ 28.195.667/0001-06).
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.628 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900128/2013-96
5
Então a diferença ainda pendente de reconhecimento se demonstra pela simples
soma das retenções das DIRF’S das respectivas filais, uma vez que o crédito
correspondente ao valor retido na DIRF da matriz já foi devidamente reconhecido,
conforme tabela abaixo:

O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à
Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP e, no caso concreto,
entendo que tal prova foi realizada:
1) Na DECOMP de fls. 04, linha 0006 consta a declaração de IR retido no total de
R$ 784.618,24 tendo como fonte pagadora o Banco ABC – CNPJ
28.195.667/0001-06:

2) Atendendo a INTIMAÇÃO SEORT N.o 157/2013 (fls. 71) o contribuinte às fls. 79
esclarece a origem do rendimento:

Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.628 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900128/2013-96
6
3) Às fls. 125 é comprovado que foram consultadas apenas as retenções sofridas
pelo estabelecimento matriz CNPJ 57.488.645/0001-32, constando o exato valor
de R$ 440.787,91 já reconhecido pela autoridade competente:

4) DIPJ (ficha 54) fls. 235 indicando a correta tributação do rendimento e valor
retido total retido pelo Banco ABC:

5) Acórdão recorrido concluindo que a totalidade dos rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras (R$ 32.885.375,07 – aqui incluído o valor de R$
4.791.224,91 pago pelo Banco ABC) foram corretamente contabilizados (fls.
384/385):
“Diante desse quadro, não tendo sido desconstituída a prova
apresentada de que parte dos rendimentos das aplicações financeiras,
resgatadas em 2008, teriam sido regularmente contabilizados no ano-
calendário de 2007, conforme documentação apresentada no curso do
procedimento fiscal, não se sustenta a acusação da autoridade recorrida
de falta de oferecimento à tributação de parte dos rendimentos”.
6) Documentos de fls. 414 a 416 – informações obtidas do “Sistema Dirf – Fontes
Pagadoras – Informações apresentadas em Dirf” os quais apontam os valores
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.628 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900128/2013-96
7
retidos de cada um dos estabelecimentos, matriz e duas filiais, totalizando
exatamente o montante declarado na DIPJ e na Declaração de Compensação:

Ora, os documentos juntados aos autos – especialmente aqueles juntados às fls.
414/416, correspondem e corroboram com a totalidade dos valores de retenções apontados nas
declarações, há coerência nos centavos. Assim, no entendimento desta relatora, está comprovado
que a diferença apurada pela decisão recorrida se deu ao fato da não verificação das retenções
sofridas pelos estabelecimentos filiais da Recorrente.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.628 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900128/2013-96
8
Neste sentido, deve-se reconhecer na composição do saldo negativo o crédito
suplementar referentes as retenções sofridas pelas empresas filias da Recorrente no montante
de R$ 343.830,33 (trezentos e quarenta e três mil oitocentos e trinta reais e trinta e três
centavos).

3) Conclusão:
Assim, diante de todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 465
DF CARF MF
Original